Tribunal: TCU
Processo: 041.175/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 795/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.175/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Patricia de Souza Goulart (XXX.481.828-XX); Paula Fernanda Teixeira da Silva (XXX.698.359-XX); Paula Tatiele Rios Santos (XXX.149.855-XX); Pedro Henrique Costa Gomes (XXX.961.922-XX); Pedro Rodrigues da Silva (XXX.623.621-XX); Priscila Maria Furlan (XXX.070.729-XX); Rafael Diniz Souza (XXX.279.027-XX); Raphael Mendes Gurgel (XXX.148.854-XX); Raphaela Proenca Leal (XXX.962.481-XX); Renata Peviani Garcia (XXX.686.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.